Tribunal: TJDFT
Processo: 0704205-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vistos etc... Consoante dispõe o artigo 3o, § 1o, do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, somente serão admitidas, no plantão semanal, medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. No caso, observa-se que a liminar já foi apreciada pelo eminente Des. Esdras Neves, que indeferiu o pedido e solicitou informações ao Juízo de Primeiro Grau e manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (Id Num. 43414303), as quais já foram prestadas nos autos. Insatisfeito, na petição de Id. 43583787, o Impetrante pede a reconsideração da decisão liminar, que, a meu ver, trata-se de hipótese que refoge da competência do plantão judicial. Isso porque não se vislumbra risco de perecimento do direito ao se aguardar o horário regular do expediente forense para que a medida seja apreciada pelo Juízo natural da causa, sendo aplicável, portanto, o disposto no supracitado dispositivo legal. Encaminhem-se, pois, os autos ao Relator originário. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Plantão Judicial